Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA. REGULAMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE/DF. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a visita íntima concedida a pessoas privadas de liberdade configura recompensa, classificada como regalia.
2. A Lei de Execução Penal permite que normas locais e regulamentos estabeleçam a natureza, os critérios de concessão e as restrições aplicáveis às regalias.
3. No Distrito Federal, a Portaria n. 200/2022 da SEAPE regulamenta a visita íntima como regalia, fixando os requisitos necessários para sua concessão.
4. Diante do não preenchimento dos requisitos previstos na Portaria n. 200/2022 – SEAPE, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência desta Corte.
5. Recurso desprovido.